Tribunal: TJDFT
Processo: 0703381-19.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONFORME A SÚMULA 43 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela demandante em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial, condenando a instituição financeira a restituir à autora a importância de R$ 4.228,87 (quatro mil duzentos e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos), referente às compras não reconhecidas pela requerente, realizadas por meio de seu cartão de crédito, em estabelecimentos diversos, deduzidos os valores já estornados pela ré. O pedido de condenação a título de danos morais foi julgado improcedente.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando os contracheques apresentados pela autora (ID 39012419) e outros elementos do processo, tais como comprovantes bancários, conta de água, energia elétrica, telefone e condomínio, dos quais se extrai a hipossuficiência alegada. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.
3. Em suas razões recursais, a autora sustentou que a parte requerida continua praticando condutas ilícitas, porquanto gera faturas com débitos inexistentes, realiza cobranças indevidas por telefone e envia cartas de cobrança do Serasa informando que o nome da Autora será inserido no rol de devedores. Afirmou que no dia 7 de julho o réu reteve, de forma ilegal, do salário da autora, o valor de R$ 1.136,18 (mil cento e trinta e seis reais e dezoito centavos), sem apresentar qualquer justificativa ou prévia comunicação de desconto. Defendeu que a situação vivenciada diariamente, mesmo após sentença que confirmou a fraude, ultrapassa o mero aborrecimento e simples incômodo. Alegou ter constado erro material na sentença quanto ao valor da restituição, porquanto o valor integral das despesas a serem ressarcidas à autora, deve ser atualizado pelo site do TJDFT, considerando a data da primeira compra ilícita (4/11/2020). Pugnou, em sede de tutela de urgência recursal, pela cessação da retenção ilegal do salário da recorrente no valor R$ 1.136,18 e a exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes. Requereu, no mérito, a reforma da sentença, a fim de: i) condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.653,86 (já deduzidos os estornos efetuados), em relação aos danos materiais; ii) determinar expressamente a cessação das cobranças ilícitas; iii) declarar a inexistência de dívidas vencidas e a vencer em nome da autora; iv) impor o cancelamento dos cartões ativos e; iv) condenar a demandada ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.
4. A situação analisada nos autos trata de relação de consumo, devendo a questão controvertida ser dirimida à luz da legislação consumerista.
5. Correto o cálculo formulado em sentença, conquanto do valor apontado pela autora/recorrente, somente foram debitadas as quantias já estornadas pela ré/recorrida, nos valores de R$ 84,17, R$ 84,16 (39012457 - Pág. 7) e R$ 21,90, R$55,90 (ID 39012457 - Pág. 10), não tendo havido oposição da recorrente nesse particular.
6. No que concerne à correção monetária, incabível a aplicação da data da primeira compra para todo o montante, conforme defendido pela recorrente. Nos termos da Súmula 43 do STJ, a correção dá-se a partir do efetivo prejuízo, caracterizado pela data do vencimento de cada fatura nas quais foram identificadas as compras já declaradas fraudulentas. O cálculo do valor atualizado, deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença.
7. Em relação ao valor provisionado pela instituição financeira em 7/7/2021, na quantia de R$ 1.136,18, a própria recorrente alegou que não foi informada sequer a origem do débito, não sendo possível analisar, nesta instância revisora, a legalidade de tal débito. Em relação a tal quantia, cabível ressaltar a vedação de que a instituição financeira continue a efetuar cobranças relativas ao débito que foi declarado inexistente nesta ação, referentes às compras apontadas na inicial, no valor nominal de R$ 4.228,87 (quatro mil duzentos e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos), a serem devidamente atualizados.
8. A consumidora experimentou transtornos e aborrecimentos decorrentes da falha na segurança no serviço prestado pela instituição bancária e da inércia da requerida em solucionar a questão extrajudicialmente, não tendo ocorrido atendimento adequado para sua demanda. A insistência nas cobranças indevidas e as remessas de avisos, por meio do SERASA, ultrapassam o mero aborrecimento e geram dano moral indenizável, uma vez que o descaso claramente redundou no desvio do tempo produtivo da recorrente. Contudo, não foi comprovada a efetiva inclusão da autora no rol de cadastro de maus pagadores. Assim, consideradas as peculiaridades do caso e, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixados os danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
9. Recurso conhecido e provido parcialmente para: i) Determinar a incidência de atualização monetária do valor devido de R$ 4.228,87 (quatro mil duzentos e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos) a partir da data do vencimento de cada fatura, nos termos da Súmula 43 do STJ; ii) Determinar que a instituição financeira recorrida se abstenha de efetuar qualquer cobrança referente aos débitos declarados inexistentes nesta ação; iii) Fixar danos morais em favor da recorrente na quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).
10. Indeferidos os pedidos: a) referentes ao cancelamento dos cartões ativos (os quais não foram sequer citados nominalmente no recurso) e tratam de inovação recursal e; b) referentes à retenção da quantia de R$ 1.136,18 (mil cento e trinta e seis reais e dezoito centavos), ante a ausência de comprovação do que se trata o débito, não sendo cabível a dilação probatória nesta seara (tendo restado claro que, conforme o comando anterior, acaso se refiram aos débitos já declarados inexistentes, a cobrança deverá ser imediatamente suspensa pela instituição financeira).
11. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, art. 46).